Tribunal: TJSP
Processo: 9248484-31.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "omissões" no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentação do aresto reveladora de que a questão trazida pela parte nestes embargos não precisaria ser ali tratada – Desnecessidade, portanto, de o julgado tecer qualquer comentário a respeito da aplicação do índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção monetária dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "omissões" no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentação do aresto reveladora de que a questão trazida pela parte nestes embargos não precisaria ser ali tratada – Desnecessidade, portanto, de o julgado tecer qualquer comentário a respeito da aplicação do índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção monetária dos valores em atraso – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 9248484-31.2008.8.26.0000/50001, da Comarca de
Diadema, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, é embargado ANTONIO DE PAULO PEREIRA CARVALHO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9248484-31.2008.8.26.0000/50001 - Diadema - Voto n.o 35.850-ct
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.850
Embargos de Declaração no 9248484-31.2008.8.26.0000/50001

Diadema.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: Antônio de Paulo Pereira Carvalho.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
da existência de “omissões” no v. acórdão embargado
Inocorrência Fundamentação do aresto reveladora de que
a questão trazida pela parte nestes embargos não precisaria
ser ali tratada Desnecessidade, portanto, de o julgado
tecer qualquer comentário a respeito da aplicação do índice
básico da caderneta de poupança (TR) para a correção
monetária dos valores em atraso Caráter infringente
Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS opôs
“embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos
da AC no 9248484-31.2008.8.26.0000, alegando que o mesmo contém
“omissões”, conforme especificou na petição de fls. 180/181.
Sustenta o embargante que o aresto deixou de se
manifestar quanto ao efeito suspensivo deferido em 24.09.2018 pelo
Excelentíssimo
Ministro
Relator
do
Recurso
Extraordinário
com
Repercussão Geral no 870.947/SE (Tema 810), Luiz Fux, de sorte que,
considerando o teor daquela decisão, deve ser aplicado o índice básico da
caderneta de poupança (TR) para a correção monetária dos valores
atrasados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9248484-31.2008.8.26.0000/50001 - Diadema - Voto n.o 35.850-ct
3
Já com base nessa decisão monocrática proferida pelo
Ministro Luiz Fux, ordenando a suspensão do decidido, com fundamento no
art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil, este relator ordenou o
sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial (fls. 188/189).
É o relatório.
Em que pese toda a argumentação deduzida pela
autarquia em suas razões recursais e o que foi por mim determinado, não
vislumbro a ocorrência das aludidas “omissões” no aresto embargado de
fls. 174/176, uma vez que a sua fundamentação revelou claramente que a
questão agora trazida nestes “embargos” não precisaria ser ali tratada, de
maneira que, em razão disso, não era necessário o julgado tecer qualquer
comentário a respeito da aplicação do índice básico da caderneta de
poupança (TR) para a correção monetária dos valores em atraso.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “omissões” no acórdão, pretende o INSS rediscutir o
julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter
nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo
devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator